Tribunal: TJDFT
Processo: 0748472-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por José Vieira de Matos e Maria de Lourdes Vieira em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, determinara a suspenção do trânsito procedimental até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP. Objetivam os agravantes o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e a consequente retomada do itinerário procedimental, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, assegurando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que aviaram em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando forrar-se com a quantia que individualizaram, no montante de R$ 108.795,76 (cento e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos). Esclareceram que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Explicitaram que a quantia que individualizaram fora destinada a maior exclusivamente ao agravado, com quem concertaram cédula de crédito rural. Sustentaram que, regularmente intimado, o agravado formulara impugnação ao cumprimento de sentença formulando preliminares e postulando a realização de perícia contábil. Afirmaram que as questões processuais suscitadas pelo agravado foram rejeitadas, contudo, determinara o juízo a realização de prova técnica. Salientaram que, após a confecção de laudo pelo experto nomeado, o juízo homologara o apurado fixando o valor do crédito executado no importe de R$ 100.494,18 (cem mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos). Noticiaram que após a liquidação da dívida exequenda postularam a intimação do agravado para solver a quantia individualizada. Observaram que, de sua vez, o agravado formulara insurgência postulando a suspensão do curso processual até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, pedido que fora acolhido pelo juízo. Defenderam, por sua vez, que o provimento guerreado merece reparos. Consignaram que o tema tratado no RE 1.101.937/SP em nada afeta o cumprimento de sentença. Pontuaram que “nos casos de ações que tratam de financiamentos agrícolas, os Magistrados e Tribunais têm decidido pelo prosseguimento do feito por entender que, o sobrestamento não é cabível[1].” Alegaram que no recurso extraordinário individualizado a controvérsia cinge-se à aferição da aplicabilidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 nas liquidações de sentença aviadas em face do Banco do Brasil. Pontuaram que no executivo que manejam em desfavor do agravado não fora suscitada qualquer arguição relacionada à regra albergada no artigo 16 da Lei no 7.347/1985, não sobejando possível a suspensão do curso procedimental. Assinalaram, outrossim, que a situação jurídica tratada nos autos da ação de liquidação se consolidara antes da alteração da redação do art. 16 da Lei 7.347/85, pela Lei 9494/97, e os títulos que aparelham o executivo utilizaram os artigos 93, inciso II e 103, inciso III, ambos do CDC, como fundamentos para conferir alcance nacional ao decidido, sobejando inexorável a inaplicabilidade à hipótese da tese a ser firmada no RE 1.101.937/SP. Salientaram que a suspensão do curso processual ocasionará sérios prejuízos por tardará o recebimento do crédito que detém, carecendo de lastro lega a suspensão determinada pelo provimento arrostado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por José Vieira de Matos e Maria de Lourdes Vieira em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, determinara a suspenção do trânsito procedimental até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP. Objetivam os agravantes o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e a conseqüente retomada do itinerário procedimental, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, assegurando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da subsistência da decisão que determinara a suspenção do trânsito procedimental do cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em desfavor do agravado até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, precipuamente se o executivo poderá sofrer a incidência da tese a ser firmada. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, os agravantes manejam em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor dos agravantes, do Banco Central do Brasil e da União, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almejam os agravantes, liquidado o crédito que os assistiria, forrarem-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertaram com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido pelo provimento coletivo, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Com efeito, deflagrado o executivo, o agravado fora regularmente intimado e formulara impugnação[2], postulando, inicialmente, a suspensão do curso processual até que fossem resolvidos os Embargos de Divergência manejados no Resp1319232/DF. Outrossim, defendera o agravado, preliminarmente, a necessidade de se inserir na angularidade passiva do executivo o Banco Central do Brasil e com a União e, outrossim, a incompetência absoluta da Justiça Comum, e, quanto ao mérito, sustentara o excesso de execução. Após os agravantes se manifestarem sobre a impugnação, adviera decisão indeferindo o pedido de suspensão do trâmite processual, sob o fundamento de que a suspensão do processo somente é cabível na fase executiva e estando o feito na fase de liquidação, afigura-se inviável a suspensão almejada, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “Cuida-se de ação de liquidação provisória de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), em que o réu requereu a suspensão do processo. Ocorre, contudo, que eventual suspensão do processo somente é cabível na fase executiva. Em relação à fase de liquidação, prevalece o art. 512 do CPC, segundo o qual a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, ainda que a ele tenha sido conferido efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de suspensão da liquidação. Para a realização da prova pericial, intime-se o Banco do Brasil para que traga a cópia do contrato e do extrato financeiro da cédula de crédito rural, no prazo de 30 dias, sob pena dos cálculos serem realizados com base nas informações prestada pela parte liquidante. I” Há que ser destacado que, posteriormente, o Juízo resolvera a impugnação formulada pelo agravado refutando as preliminares suscitadas e determinando a realização de prova pericial para a aferição do valor do crédito executado[4]. Em consonância com o laudo técnico[5], o crédito devido aos agravantes é de R$108.795,76 (cento e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos). Conquanto os agravados tenham concordado com o apurado[6], o agravado formulara impugnação ao laudo pericial[7], sustentando que o importe devido aos agravados é de R$105.216,51 (cento e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos). Adviera, em seguida, a decisão guerreada que, acolhendo a impugnação ao laudo pericial, fixara o valor do crédito executado em R$ 100.494,18(cem mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) e, outrossim, diante da liquidação do débito, determinara a suspensão do curso processual, diante da interposição de Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF e consequente decisão proferida pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que determinara a suspensão de execução provisória individual até o julgamento dos embargos de divergência, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Cuida-se de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida na Ação Civil Pública n.94.008514-1, em sede de julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, o qual reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84,32%. Foi realizada a prova pericial. A parte executada apresentou impugnação às conclusões do perito judicial, sob o argumento de que a metodologia utilizada por ele não está de acordo com o julgado em liquidação. Alegou, em síntese, que o valor do diferencial deve partir da diferença simples entre a correção monetária cobrada em abril/1990, de84,32%, com a correção monetária de 41,28%, excluindo-se os valores referentes aos juros previstos na Lei no 8.088/90.A parte exequente concordou com o laudo pericial, conforme petição de ID. 25875278. É o relatório. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelos requerentes para a quitação da cédula de crédito rural em que eles figuravam como devedores. Conforme se verifica do Laudo Pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo (IDs. 24507308 e26073665), foi reconhecido como valor a ser pago pelo executado o montante de R$ 108.795,26, atualizados até 23/10/2018. Em seu levantamento, o banco executado apurou como valor devido a quantia de R$ 105.216,51. Considerando que houve um abatimento de parte da dívida pelo BB a título de concessões (perdão da dívida e rebate), equivalente a 7,63%, foi aplicado sobre o valor devido o percentual efetivamente pago pelo exequente (92,37%) e chegou-se ao valor final de R$ 97.188,50 em favor do exequente. A irresignação do executado em relação ao laudo pericial reside no fato de este ter contemplado em seus cálculos, além da diferença entre os dois índices de correção monetária, a variação desses percentuais na incidência dos juros sobre o valor do saldo devedor da cédula de crédito rural à época da aplicação dos índices. A seu turno, o perito manifestou-se no sentido de que ‘ao apurar simplesmente a diferença entre os dois índices em abril/1990, como quer o Réu, é uma metodologia totalmente incorreta. Pois não se trata exclusivamente de expurgo inflacionário uma vez que em razão da aplicação de um índice maior de correção monetária sobre o saldo devedor (84,32% em vez de 41,28%) implicou em cálculo também de juros a maior, devendo estes também ser expurgados do saldo devedor”. Coaduno com o posicionamento do perito. Quando da correção do saldo devedor com o percentual de 84,32% em março de 1990, sendo que o correto deveria ter sido 41,28%, os juros decorrentes da cédula de crédito rural incidiram sobre o saldo a maior da dívida, visto que houve a atualização monetária por índice indevido e, por consequência, a incidência de juros sobre um saldo devedor maior do que o devido. Assim, a exclusão da parcela de juros sobre o saldo devedor indevido é consectário da própria decisão judicial, que determinou o pagamento das diferenças dos respectivos índices. Se esse entendimento não for adotado, haverá um enriquecimento sem causa por parte do Banco do Brasil em face do recebimento de juros sobre o saldo devedor da dívida em março de 1990, que foi atualizado por índice considerado ilegal. Portanto, para a liquidação do presente julgado, deverá ser utilizado como parâmetro o valor apurado pelo perito judicial, qual seja, R$ 108.795,26. Em virtude de a dívida ter sido paga dentro da normalidade do contrato, mas quitada com uma parcela decorrente de abatimento negocial, conforme demonstrado pelo BB em seus cálculos de ID. 25681945, os valores relativos aos descontos/concessões não poderão ser utilizados para fins de ressarcimento, visto que esse montante não foi ‘efetivamente pago’ pelo exequente, mas sim remitido pelo Banco do Brasil. Utilizando-se as informações apresentadas pelo BB em sua planilha de ID. 25681945 e calculando-se o percentual efetivamente desembolsado pelos requerentes (92,37%) sobre aquele apurado pelo perito (R$108.795,26), tem-se como devido o valor de R$ 100.494,18, atualizados até 23/10/2018. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor dos autores o montante de R$ 100.494,18(cem mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 23/10/2018. Em face da interposição de Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF e a consequente decisão proferida pela Quarta Turma do STJ, que determinou a suspensão de execução provisória individual até o julgamento dos embargos de divergência, não será possível a instauração da fase de cumprimento provisório de sentença até que ocorra o julgamento dos referidos embargos.” Consignadas essas observações ilustrativas ressoa impassível a ilação que o aludido provimento guerreado não afigura-se escorreito, merecendo reparos. Quanto ao tópico, deve ser assinalado que o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que resolvera a ação civil pública individualizada, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN no percentual de 41,28%. Como consectário, condenara o Banco do Brasil S/A, o Banco Central do Brasil e a União, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da fixação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) A União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. O eminente relator dos Embargos de Divergência, Ministro Francisco Falcão, atribuíra efeito suspensivo a esse recurso, conforme provimento unipessoal publicado em 26.04.2017, cuja parte dispositiva restara assim lançada: “Desse modo, estando presentes ambos os requisitos, defiro a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. Publique-se. Intime-se Brasília (DF), 06 de abril de 2017. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator (Ministro FRANCISCO FALCÃO, 26/04/2017)” Conforme se infere da decisão unipessoal sumariada, ressoa impassível que houve determinação no sentido de suspender a eficácia do acórdão objeto dos embargos de divergência, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, sem qualquer restrição de matéria e/ou de partes. Por conseguinte, até que houvesse o efetivo julgamento dos recursos pendentes ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido restara obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o referido acórdão, o qual condenara solidariamente o Banco do Brasil, o BACEN e a União ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Aludido recurso, ao final, fora resolvido, sendo provido para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se a ementa do acórdão que resolvera os embargos de divergência: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Ainda inconformado, o agravado aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo. Os embargos de declaração interpostos, manejados em face do acórdão que elucidara os Embargos de Divergência, foram resolvidos, o que legitimaria a retomada do curso procedimental das liquidações e dos cumprimentos de sentença que estavam suspensos, e, outrossim, o ajuizamento de novos cumprimentos de sentença com lastro no título executivo individualizado, como no presente caso. É o que se infere da ementa abaixo trasladada: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Não há que se falar em omissão quanto a tema suscitado nos autos, mediante petição, somente após o início do julgamento do agravo interno. De todo modo, é certo que os embargos de divergência destinam-se, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna do STJ, possuindo fundamentação vinculada, de maneira que é vedado o exame de qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria alegadamente de ordem pública. Precedentes da Corte Especial. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EREsp 1591085/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). Ocorre que o agravado, no dia 5 de junho do corrente ano, interpusera Recurso Extraordinário – processo no 384511 -, insurgindo-se contra o acórdão que elucidara o recurso especial antecedente – REsp 1319232/DF. No apelo extremo, postulara o Banco do Brasil que fosse agregado efeito suspensivo ao recurso extraordinário e determinada a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão recorrido, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, perante o qual a ação coletiva tramitara. Esse pedido fora acolhido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, via de decisão datada de 21 de julho de 2020, como se infere do abaixo reproduzido[8]: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, formulada pelo Banco do Brasil para emprestar efeito suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/3.100, interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte, cuja ementa está assim redigida (fls. 1.109/1.110): RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1.O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2.Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, resumido o acórdão nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. Preliminares conhecidas e rejeitadas. Objeto da demanda delimitado e aclarado. Omissões sanadas. 2. A contrariedade da parte com o conteúdo da decisão embargada não caracteriza vício de julgamento na ausência de contradição ou obscuridade. 3. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 4. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Opostos outros aclaratórios, foram rejeitados. Na sequência, a União e o Banco do Brasil interpuseram embargos de divergência: a União, quanto aos juros de mora, e o Banco do Brasil a respeito dos honorários sucumbenciais. Em 5 de junho último, o Banco do Brasil interpôs recurso extraordinário impugnando o acórdão proferido em sede de recurso especial, ao qual ora pretende agregar efeito suspensivo. Aponta violação ao direito adquirido ao índice de correção monetária previsto pelo IPC de 84,32%, em março de 1990, bem como afronta aos arts. 2o, 5o, incisos XXXVII, LIII e LIV; 22, inciso I; e 97, todos da Constituição Federal, argumentando que, ao afastar norma expressa contida no art. 16 da Lei 7347/85, o acórdão atribuiu abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. Sustenta que no julgamento do RE 612.043/PR, submetido ao rito da repercussão geral, o STF reafirmou a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve a sua regular tramitação. Assim, ao afastar a aplicação do art. 16 da Lei 7347/85, o acórdão ofende o princípio da separação dos poderes, a competência privativa da União para legislar sobre processo civil, o princípio da reserva de plenário e o princípio do juiz natural. Afirma que o feito deverá ser suspenso por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (tema 1075) – ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator’. Quanto ao fumus boni iuris, destaca que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STF em relação ao índice a ser aplicado para corrigir os depósitos desbloqueados da poupança e também no que se refere à limitação territorial da sentença coletiva. No que se refere ao periculum in mora, ressalta que o processo deverá ficar suspenso em razão da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937/SP (tema 1075), o que impedirá o rápido julgamento do recurso extraordinário interposto pelo banco, porém, inúmeros cumprimentos provisórios de sentença em todo o território nacional poderão ser deflagrados, causando danos de difícil reparação. Requer, pois, seja determinada a suspensão do presente processo, em obediência às decisões proferidas no RE 1.101.937/SP; seja deferida a tutela provisória de urgência para agregar efeito suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/.3.100, determinando a suspensão de todas as liquidações e cumprimento de sentença lastreadas no acórdão recorrido, até o julgamento definitivo do apelo extremo pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Ad argumentandum tantum, requer, sucessivamente, o deferimento parcial da tutela para, agregando efeitos suspensivo ao recurso extraordinário de fls. 3.059/3.100, determinar a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão recorrido requeridos por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, perante o qual a ação coletiva tramitou. Determinada a oitiva do Ministério Público Federal, foram apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário do Banco do Brasil (fls. 3250/3322), asseverando-se que ‘na ocasião, informa que apenas quando do exame dos requisitos de admissibilidade é que se manifestará a respeito dos pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de sobrestamento do feito, este último fundado na existência de recurso extraordinário sobre igual controvérsia com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’. Na sequência, manifestou-se o Banco do Brasil (petição de fls. 3349/3354) no sentido de que o Parquet abriu mão de opinar sobre os requisitos da concessão da tutela provisória de urgência. Reiterou, na oportunidade, a necessidade de apreciação do pedido, ressaltando que ainda está aberto o prazo para contrarrazões dos demais intervenientes no feito. A Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações dos Arrozoeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, por sua vez, peticionaram (fls. 3358/3364) ratificando seu posicionamento contrário ao deferimento da tutela. Destacam que a questão posta nestes autos não se compara ao discutido no RE 1.101.937/SP, uma vez que a controvérsia foi aqui resolvida sob o enfoque infraconstitucional, não tendo havido prequestionamento das regras constitucionais. Entendem, pois, não estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela. É o relatório. Compete à Vice-Presidência o exame do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário, a teor do contido no art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Para melhor compreensão, vejam-se os esclarecimentos constantes da decisão proferida nos embargos de declaração subsequentes: Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. (EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020) Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Vice-Presidente” (destaquei) Conforme se infere da decisão unipessoal acima transcrita, ressoa impassível a determinação de suspensão da eficácia do acórdão objeto do Recurso Especial, sem qualquer restrição de partes, mas desde que subsista pendente ou controvérsia sobre a questão afetada pelo Supremo Tribunal Federal para resolução sob o regime da repercussão, notadamente a abrangência territorial da sentença coletiva advinda de ação civil pública. Consoante aludido decisório, o efeito suspensivo concedido fora modulado, sendo expressamente ressalvado que as ações em que a matéria não fora suscitada ou em que aludida questão já fora resolvida por decisão acobertada pela preclusão não serão afetadas pelo decidido. Essa é a apreensão que se afere do provimento reproduzido, notadamente o enxerto que novamente se transcreve, in verbis: “Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.” Assim modulado o alcance da suspensão determinada, na hipótese o agravado, em momento algum durante o itinerário processual, arguíra a questão pertinente à ilegitimidade dos agravantes sob o prisma do alcance restrito do título, proveniente do alcance da sentença editada no ambiente de ação civil pública. Conforme se infere da impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, postulara apenas a suspensão do curso processual e sustentara a necessidade de se inserir na angularidade passiva do executivo o Banco Central do Brasil e a União, e, outrossim, a arguira a incompetência absoluta da Justiça Comum. Ou seja, não houvera alegação de ilegitimidade ativa nem de ausência de título por não serem os agravantes alcançados pelo título executivo coletivo. E, de sua parte, a decisão de suspensão proferida no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP não tivera alcance genérico, alcançando apenas as ações em que a matéria referente ao alcance do artigo 16 da lei da ação civil pública fora suscitada e ainda não resolvida, não guardando vinculação pontual com todos os cumprimentos de sentença promovidos em face do agravado lastreados em cédula de crédito rural. Essa nuança fora observada pela decisão que agregara efeito suspensivo ao apelo constitucional formulado pelo agravado. Por conseguinte, a suspensão determinada nos autos do RE no 1.101.937, não alcança o vertente cumprimento de sentença, pois a matéria objeto de análise no apelo especial individualizado não fora suscitada pelo agravado no curso do executivo. O mesmo ocorre quanto ao alcance da suspensão proveniente da agregação de efeito suspensivo ao apelo constitucional aviado pelo agravado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à ilegitimidade da suspensão do curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em desfavor do agravado, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, asseguro o prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21284864 - Pág. 10 (fl. 13). [2] - ID Num. 16722953 - Pág. 1/32 (fls. 209/240) – ação principal. [3] - ID Num. 19166691 - Pág. 1 (fl. 273) – ação principal. [4] - ID Num. 21415499 - Pág. 1/3 (fls. 291/293) – ação principal. [5] - ID Num. 24507308 - Pág. 1/12 (fls. 363/375) – ação principal. [6] - ID Num. 25875278 - Pág. 1/2 (fls.386/387) – ação principal. [7] - ID Num. 25681928 - Pág. 1 a ID Num. 25681945 - Pág. 2 (fls. 382/385) – ação principal. [8] - Consulta ao sítio eletrônico do STJ.